Tribunal: TJMT
Processo: 0020386-91.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020386-91.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Social, Acidente de Trânsito]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVAN ALVES DO CARMO - CPF: 468.092.369-53 (APELANTE), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELADO), ERICELMA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 688.259.601-82 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MATÉRIAS JORNALÍSTICAS – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – MERO DISSABOR –
REPETIÇÃO DOBRADA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso em que a parte requerente se limitou a trazer aos autos apenas matérias jornalísticas, a fim de comprovar a falha na prestação do serviço de saúde, impõe-se a manutenção do ato sentencial atacado, visto que não há que se falar em condenação por dano moral.

T
ranstornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço.

Para que haja restituição em dobro das mensalidades do plano de
saúde
pagas, necessário que o credor tenha realizada a cobrança indevida de má-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Ivan Alves do Carmo
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos movida em desfavor do
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde
, que
julgou improcedente os pedidos contidos na exordial e condenou o apelante, a título de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade ante a gratuidade da justiça a ele conferida
.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que possui contrato de prestação de serviços de assistência médica hospitalar, mediante pagamento mensal com desconto em folha.

Sustenta que o apelado não vem cumprindo com o pactuado de ofertar atendimento médico de qualidade e de acordo com suas necessidades.

Assevera que faz
jus
a devolução em dobro das parcelas descontadas e que se trata de dano moral. Ao final, pugna pela procedência dos pedidos para que o ente público seja compelido a ressarcir os prejuízos de cunho material e moral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 5499202)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 88020464), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O fato jurídico-processual revela que o apelante é servidor público estadual e contratou prestação de serviços médicos com a parte apelada, cuja mensalidade era descontada em folha de pagamento.

Alegou o apelante que, mesmo estando adimplente com as prestações, desde janeiro de 2011 a agosto de 2012, não conseguiu atendimento médico na rede hospitalar pelo convênio MT-SAÚDE, o que, segundo afirma, lhe ocasionou danos de ordem material e moral.

Com tais alegações, requereu a condenação do apelado a devolver, em dobro, os valores das mensalidades pagas dos meses que diz não ter sido fornecida contraprestação (01/2011 a 08/2012), bem como a pagar indenização por danos morais.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular julgou improcedentes
os pedidos contidos na exordial e condenou o apelante, a título de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade ante a gratuidade da justiça a ele conferida
.

Pois bem.

Na espécie, verifica-se que o recurso não merece provimento.

Isso porque,
observa-se que o autor, aqui apelante, não trouxe qualquer documento para comprovar a negativa na prestação do serviço médico pelo convênio MT-SAÚDE.

O apelante se limitou a alegar que, em diversas situações, procurou atendimento médico na rede hospitalar de Cuiabá, porém não obteve êxito em ser atendido por médico conveniado ao referido plano de saúde.

Para provar a falha na prestação do serviço, trouxe aos autos apenas matérias jornalísticas extraídas da internet (ID.

5498944), que se referem aos problemas enfrentados pelos usuários do convênio.

Frisa-se, não há nos autos qualquer documento que comprove a negativa na prestação do serviço. Nota-se que o apelante sequer comprovou as despesas com a recusa do atendimento médico, tampouco pleiteou o ressarcimento respectivo. Portanto, não há falar em nexo causal a ensejar o dano moral.

Por outro lado
, ainda que ocorresse, na hipótese, descumprimento contratual, tal fato, por si só, não teria o condão de gerar o reconhecimento de indenização de natureza subjetiva (dano moral).

Segundo a jurisprudência pacífica dos Tribunais Pátrios, inclusive, Superiores, tal fato, quando muito, pode gerar mero aborrecimento, transtornos do cotidiano que não são indenizáveis.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n.7/STJ). 2.
O mero descumprimento contratual não acarreta dano moral indenizável
. 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Enunciado 182 da Súmula do STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1562193/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/06/2016, DJe 17/06/2016) (destaquei).

Em casos análogos, esta Câmara já se pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço”
.
(Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)

(destaquei)

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO — NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO — PROVA — INEXISTÊNCIA.
Não provada a falha do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso, improcedem os pedidos. Recurso não provido
”.
(Ap 179826/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 15/03/2017).

(destaquei)

Desse modo, o entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Diante do quadro fático-jurídico-processual, impossível é a condenação em danos morais pela falha na prestação de serviço (negativa de atendimento médico e hospitalar) apenas e tão somente com base em matéria jornalística.

Nesse sentido, trago a colação o seguinte aresto jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –FALHA NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (MT SAÚDE) – MATÉRIA JORNALÍSTICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO – DANO MORAL AFASTADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ PELO CREDOR – REPETIÇÃO DOBRADA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Não há demonstração da negativa do plano, fato este basilar a configurar um dos requisitos de qualquer modalidade de responsabilidade civil, seja objetiva ou subjetiva, qual seja, O DANO. 2. Frágil é a tentativa de demonstrar a negativa por meio de matérias jornalística circuladas em sites locais onde afirmam não estarem alguns hospitais atendendo o MT Saúde. 3. Dano moral afastado. 4. Pedido de restituição em dobro. 5. Ausência de prova acerca da negativa do atendimento médico e hospitalar.
Ademais, para que haja restituição em dobro das mensalidades do plano de saúde pagas, necessário que o credor tenha realizada a cobrança indevida de má-fé
. 6. Recurso de Apelação desprovido.
(TJ-MT - APL: 00273925220138110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 26/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/04/2018) (destaquei)

De igual forma, não merece prosperar o pedido de restituição em dobro, isso porque, para que haja restituição em dobro das mensalidades do plano de
saúde
pagas, necessário que o credor tenha realizado a cobrança indevida de má-fé.

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS –
FALHA NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (MT SAÚDE)
– MATÉRIA JORNALÍSTICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO – DANO MORAL AFASTADO –
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ PELO CREDOR – REPETIÇÃO DOBRADA INDEVIDA – APELO INTERPOSTO PELO REQUERENTE DESPROVIDO
.
CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE, ANTE A VEDAÇÃO LEGAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO

– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - APELO INTERPOSTO PELA AUTARQUIA PROVIDO. 1. Não há demonstração da negativa do plano, fato este basilar a configurar um dos requisitos de qualquer modalidade de responsabilidade civil, seja objetiva ou subjetiva, qual seja, o dano. 2. Frágil é a tentativa de demonstrar a negativa por meio de matérias jornalística circuladas em sites locais onde afirmam não estarem alguns hospitais da Capital atendendo o MT Saúde.3.
Dano moral afastado.
4.
Pedido de restituição em dobro. 5. Ausência de prova acerca da negativa do atendimento médico e hospitalar. Ademais, para que haja restituição em dobro das mensalidades do plano de saúde pagas, necessário que o credor tenha realizada a cobrança indevida de má-fé. 6. Recurso de Apelação interposto pelo Requerente desprovido
. 7.
Apelo da Autarquia Estadual questionando a sua condenação acerca das verbas sucumbenciais. 8. De acordo com o artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, a Autarquia é isenta de custas e despesas processuais. 9. Sucumbência recíproca. 10. Formulação pelo Requerente de dois pedidos (danos morais e materiais), tendo sido acolhido um deles pelo juízo monocrático. 11. Reconhecimento da sucumbência recíproca, posto que não se trata de decaimento de parte mínima do pedido
, devendo as custas e despesas processuais serem divididas na forma do art. 86, “caput” do atual Código de Ritos. 12. O plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E. Contudo, recentemente o Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.º 1492.221, passou a regular a correção monetária, de forma diversa. 13. Apelação do Requerente desprovido e provido o apelo interposto pela Autarquia. (
Ap 104658/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/07/2018, Publicado no DJE 16/10/2018)

(destaquei)

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021